Tribunal: CARF
Processo: 10880.916415/2013-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-27

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.916415/2013-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.725 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de julho de 2023
Recorrente
SUCEA PARTICIPACOES S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÃO DE CSRF. PERÍODOS ANTERIORES AO DA APURAÇÃO DA
CSLL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 80.
Em decorrência da sistemática de tributação adotada, a contribuição retida na
fonte (quando comprovada) incidente sobre as receitas que integram o lucro
tributável e constitui antecipação da CSLL é passível de dedução na apuração
do valor a pagar ou para compor o saldo negativo da CSLL do período de
apuração em que houve a retenção.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
DECADÊNCIA.
DIREITO
CREDITÓRIO.
Ainda que o período a que se refira o crédito esteja albergado pela decadência
do direito de lançar o tributo, isto não dispensa o contribuinte de comprovar a
pertinência dos créditos que pretenda ver restituídos ou com eles compensados,
nem dispensa a autoridade fazendária da obrigação de verificar a certeza e
liquidez dos créditos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário, rejeitando a preliminar de decadência e, no mérito, negando-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.916415/2013-15
Fl. 375
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.725 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.916415/2013-15

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão, no 16-81.293, proferido pela
1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (SP), que, por
unanimidade de votos, julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade (fls.
278/287).
O PER/Dcomp com demonstrativo de crédito no 16178.37890.100412.1.7.03-
1410, foi objeto de compensação, parcialmente homologada, conforme despacho decisório, de
03/05/2013, proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária
em São Paulo. O motivo da não homologação integral dos débitos declarados residiu na
confirmação parcial de retenções na fonte, nos seguintes termos:

As parcelas de CSRF, não confirmadas no processamento do PER/DCOMP foram
detalhadas no demonstrativo disponibilizado (fl. 12):

Em sede de Manifestação de Inconformidade a contribuinte noticiou ser
participante do consórcio denominado “COPER – Consórcio Operador da Rodovia Presidente
Dutra”. Tal consórcio teria por objeto a operação da Rodovia Presidente Dutra BR 116/R1/SP.
Asseverou que, durante o ano de 2007 a Concessionária teria efetuado diversos
pagamentos em favor do Consórcio COPER, os quais teriam sofrido a retenção de CSLL (1%),
PIS (0,65%) e COFINS (3%), conforme comprovaria o Informe de Rendimento anexado à
manifestação de inconformidade (doc. 5).
Fl. 376
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.725 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.916415/2013-15

Afirmou que as referidas retenções teriam sido consideradas pela Manifestante,
proporcionalmente à sua participação no Consórcio COPER, por ocasião da apuração da CSLL
relativa ao exercício 2008 (ano-calendário 2007), resultando na apuração de saldo negativo no
referido período. Contudo, não teria sido confirmada a CSLL Retida na Fonte pela
Concessionária da Rodovia Presidente Dutra S.A. (CNPJ n° 00.861.626/0001-92), no valor de
R$ 509.144,54.
Segundo a Manifestante, na data de prolação do despacho decisório, não seria
mais possível revisar o saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2007, vez que restaria
consumada a decadência tributária (art. 150, §4o ou 173, ambos do CTN).
A retenção na fonte informada na DCOMP em face da fonte pagadora
Concessionária da Rodovia Presidente Dutra S.A. (CNPJ n° 00.861.626/0001-92), no valor de
R$ 509.144,54, deveria ser reconhecida, pois: (i) foram devidamente retidas dos pagamentos
realizados ao Consórcio COPER, do qual a Manifestante faria parte; (ii) tais retenções constam
de informe de rendimentos acostado à manifestação de inconformidade; (iii) as receitas auferidas
pelo consórcio deveriam ser tributadas pelas consorciadas, na proporção de sua participação no
referido empreendimento (total das retenções de CSLL do Consórcio COPER = R$
2.078.140,81; parcela destas retenções que poderia ser utilizada pela Manifestante (24,5%) = R$
509.144,50.
A Manifestante aponta que o fato da Concessionária da Rodovia Presidente Dutra
S.A. ter realizado a retenção, e expedido o correspondente Informe de Rendimento em nome do
Consórcio COPER, jamais poderia justificar a impossibilidade da Manifestante apropriar-se do
crédito de CSLL Retida na Fonte na proporção de sua participação no consórcio.
Isso se daria porque o consórcio não possui personalidade jurídica, relembrando-
se que a Manifestante teria reconhecido em sua contabilidade 24,5% das receitas oriundas do
Consórcio COPER, submetendo-as à tributação.
A d. DRJ, por sua vez, acatou parcialmente as alegações reconhecendo o direito
creditório consignado proporcional às receitas oferecidas à tributação, perfazendo um total de R$
461.556,18:
Em decorrência da receita de prestação de serviços declarada na ativa DIPJ 2008
remontar a apenas a R$ 46.457.575,66, entende-se que inexiste prova nos autos de que
todas as receitas de prestação e serviços auferidas pela Manifestante, no curso do ano-
calendário de 2007, tenham sido oferecidas à tributação.
O oferecimento parcial de receitas à tributação acarreta a impossibilidade de
dedução integral dos correlatos tributos retidos na fonte. De fato, havendo o
oferecimento parcial de receitas à tributação, somente pode ser reconhecido o
direto parcial (na mesma proporção) de deduzir os tributos retidos na fonte.
Posto isto, e tudo o mais que dos autos consta, este voto é no sentido de dar por
PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO DO CONTRIBUINTE, de ordem a lhe
reconhecer o direito creditório de R$ 461.556,18, que somado ao valor já reconhecido
pela DRF de origem e no importe de R$ 126.847,55, perfaz a importância de R$
588.403,73 a título de saldo negativo de CSLL relativo ao ano-calendário de 2007,
devendo a unidade da RFB de jurisdição do sujeito passivo proceder à homologação dos
débitos compensados nas DCOMP vinculadas a este direito creditório, até o limite do
crédito total assim reconhecido. (grifei)
Fl. 377
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.725 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.916415/2013-15

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, eletronicamente em 5.4.2018 (Termo de Ciência por
Abertura de Mensagem, de fl. 291), apresentou recurso voluntário em 4.5.2018 (fls. 299 e
seguintes).
Inicialmente a Recorrente sustentou que teria oferecido à tributação todas as
receitas de prestação de serviço oriundas de sua participação no Consórcio COPER, sendo que a
suposta divergência apontada decorreria exclusivamente do fato de que a apropriação contábil
das receitas de prestação de serviços ocorre pelo regime de competência (momento da emissão
da fatura), ao passo em que a tributação na fonte realizada pela fonte pagadora se dá pelo regime
de caixa (momento do pagamento da fatura).
Defendeu que seria vedado à fiscalização qualquer revisão ou lançamento
tributário, ainda que indireto, relativo à base de cálculo da CSLL apurada no ano-calendário de
2007 haja vista o decurso do prazo decadencial previsto no Código Tributário Nacional (seja
aquele de que trata o art. 150, §4o, seja o prazo previsto no art. 173, inciso I).
Asseverou que a legislação fiscal (RIR/99 e Lei no 10.833/03) prevê a aplicação
de regimes distintos para o reconhecimento e registro de receitas oriundas da prestação de
serviços na apuração do resultado do exercício, bem como para a tributação na fonte das
referidas receitas.
A partir da diferença entre os regimes de competência e caixa, a Recorrente
concluiu que se uma fatura de prestação de serviços emitida em um exercício e seu pagamento
ocorrer em outro exercício, a receita será tributada via apuração do lucro real no exercício de
emissão do documento fiscal (regime de competência). Contudo, prossegue a Recorrente, a
retenção de tributos e demais contribuições será realizada somente no exercício seguinte quando
o pagamento efetivamente for realizado (regime de caixa), ficando, destarte, prejudicada a
comparação da receita de um único exercício com os valores retidos constantes na DIRF, não
havendo qualquer hipótese de omissão de receita.
A Recorrente sustentou que a Nota Fiscal no 146, emitida pelo Consórcio COPER
em 13.12.2006, veio a ser paga pela Concessionária somente em 2.1.2007, ocasião em que foi
realizada a retenção da CSLL. Referido faturamento foi submetido à tributação pela Recorrente
na DIPJ/2007 (ano-calendário 2006) em virtude do regime de competência, porém a respectiva
retenção foi declarada em DIRF pela Concessionária somente no ano-calendário de 2007 (doc.
6), em observância ao regime de caixa, resultando na diferença de valores apontada no v.
acórdão recorrido.
Ad argumentandum, defendeu que a autoridade fiscal sequer poderia rever a DIPJ
referente ao ano-calendário de 2007, em razão da decadência. Segundo a Recorrente, no presente
caso, teria havido uma revisão da DIPJ do ano-calendário de 2007, exigindo-se, ainda que
indiretamente, o contribuição social devida no período em questão, como se não tivesse sofrido a
retenção supramencionada ou, ainda, não tivesse oferecido à tributação as receitas que deram
origem às referidas retenções.
Asseverou que a CSLL, do ano-calendário de 2007, e a sua respectiva declaração
de rendimentos encontrarem-se fulminados pelo instituto da decadência, nos termos do art. 150,
Fl. 378
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.725 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.916415/2013-15

§ 4o do CTN (ou mesmo do art. 173 do mesmo código), pelo que é defeso à autoridade fiscal
realizar qualquer revisão desta declaração, bem como exigir, ainda que indiretamente,
contribuição social em relação a tal período.
Para a Recorrente o Fisco deveria restringir-se à verificação da existência, na
DIPJ, do saldo negativo de CSLL do período, à verificação de que o referido crédito não foi
compensado anteriormente com nenhum outro tributo e à verificação dos termos em que foram
realizadas as compensações; nunca o Fisco poderia rever as bases em que se assentaram a
apuração do referido saldo negativo - o que é o mesmo que exigir indiretamente tributos - em
relação a um período em que se encontra impedido em razão do decurso do prazo decadencial de
5 (cinco) anos, entendimento referendado pela própria Receita Federal do Brasil (cita Acórdãos
da DRJ).
Sustentou que o valor do Saldo Negativo de CSLL informado no PER/DCOMP
(R$ 635.992,10) é rigorosamente igual ao valor do saldo informado na DIPJ do período, a qual
foi devidamente processada e aceita pela Receita Federal do Brasil. Assim, e conforme
reconhecido pelo próprio v. acórdão recorrido, seria incontroversa a existência de saldo negativo
de CSLL na DIPJ do ano-calendário de 2007, bem como que o referido saldo não foi
anteriormente utilizado em nenhuma outra compensação, razão pela qual é inegável a existência
do direito de crédito da Recorrente e, por conseguinte, o direito às compensações e à restituição
requeridas.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte SUCEA PARTICIPAÇÕES S.A.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF, inclusive para os fins
do inciso III, do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código
Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
DELIMITAÇÃO DA LIDE
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
CSLL no valor de R$ 44.568,72 (R$ 512.164,19 – R$ 3.019,651 – R$ 464.515,822) referente ao
ano-calendário de 2007 (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica
supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal – Decreto no 70.235, de 02 de
março de 1972).

1 Valor reconhecido pelo Despacho Decisório.
2 Valor reconhecido pela d. DRJ.
Fl. 379
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.725 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.916415/2013-15

DAS INICIAIS
Em relação as decisões administrativas proferidas pelos Conselhos de
Contribuintes, Conselho de Recursos Administrativos Fiscais – CARF e mesmo pela Câmara
Superior de Recursos Fiscais ou das Delegacias de Julgamento, ainda que reiteradas sobre
determinada questão, não se fazem oponíveis à autoridade administrativa julgadora, ressalvada a
hipótese de edição de súmula administrativa, na forma do artigo 26A do Dec. 70.235/1972,
incluído pela Lei 11.196/2005.
Veja-se o Parecer Normativo CST no 23, publicado no DOU de 9 de setembro de
2013, que se presta a bem elucidar o tema:
Diante do exposto, conclui-se que acórdãos do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - CARF não constituem normas complementares da legislação tributária,
porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de caráter normativo
O Parecer Normativo CST no 390, de 1971, também tratou do assunto:
Entenda-se aí que, não se constituindo em norma legal geral a decisão em processo
fiscal proferida por Conselho de Contribuintes, não aproveitará seu acórdão em relação
a qualquer outra ocorrência senão aquela objeto da decisão, ainda que de idêntica
natureza, seja ou não interessado na nova relação o contribuinte parte no processo de
que decorreu a decisão daquele colegiado.
Em relação às decisões judiciais, não é demais ressaltar que os entendimentos
manifestados pelos Tribunais, ainda que Superiores, sem embargo de sua respeitabilidade, não
vinculam, de per si, o julgamento administrativo, já que também não integram a legislação
tributária de que tratam os arts. 96 e 100 do CTN, ressalvada, naturalmente, a força impositiva
das súmulas vinculantes de que trata a Emenda Constitucional n° 45, de 2004, e das decisões
definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de
inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade (artigo 102, § 2°, da
CF/1988), inexistentes para o caso em apreço.
Ao final, mas não menos importante, em relação às decisões judiciais,
especificamente, há que se considerar que seus efeitos são estritos às partes, sem extensão a
terceiros, por força do que dispõe o art. 506, da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015,
denominada Código de Processo Civil – CPC, verbis:
Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando
terceiros.
Por seu turno, a atividade administrativa é plenamente vinculada ao cumprimento
das disposições legais. Além de vinculada, a atividade administrativa de lançamento é
obrigatória, conforme disciplina o art. 142 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966,
denominada Código Tributário Nacional - CTN.
DA DECADÊNCIA
A alegação da Recorrente em seu recurso refere-se a decadência do direito da
fazenda pública promover a revisão do lançamento relativo ao ano-calendário de 2007 e, para
tanto, faz extensas considerações jurisprudenciais.
Fl. 380
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.725 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.916415/2013-15

Dentre os argumentos apresentados pelo contribuinte encontra-se a de que o Saldo
Negativo de CSLL informado no PER/DCOMP (R$ 635.992,10) seria rigorosamente igual ao
valor do saldo informado na DIPJ do período, a qual teria sido devidamente processada e aceita
pela Receita Federal do Brasil, não podendo mais ser revisto pois se encontrariam fulminados
pelo instituto da decadência, nos termos do art. 150, § 4o do CTN (ou mesmo do art. 173 do
mesmo código).
Em que pese seu descontentamento, as razões da defesa não podem prosperar.
Vejamos que acatar a tese defendida seria o mesmo que promover a homologação
tácita da compensação intentada, o que não se verifica no atual cenário.
A compensação tributária instituída pelo art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, na
versão dada pela Lei no 10.833, de 2003 ocorre nos moldes do lançamento por homologação,
previsto no art. 150 do CTN (Código Tributário Nacional). Considerando que o procedimento
em voga ocorre sob condição de ulterior homologação, este mesmo artigo também prevê
especificamente o prazo para a homologação (ou não) deste procedimento pelo fisco. Confira-se:
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será de
5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação. (Redação
dada pela Lei no 10.833, de 2003).
Ou seja, transcorrido o prazo de 5 (cinco) anos da apresentação da DCOMP, sem
que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e
definitivamente extinto o crédito, não foi o que caso dos autos.
Destarte, o pedido de compensação em comento foi apresentado em 10.4.2012. A
análise do procedimento foi efetuada pelo fisco em 3.5.2013; cuja ciência do Despacho
Decisório desta análise se deu em 13.5.2013, conforme AR a fl. 11.
Portanto, na data da ciência do Despacho Decisório as compensações declaradas
pelo contribuinte não se encontravam homologadas tacitamente.
Além disso, é importante registrar que a Solução de Consulta Interna COSIT no 16
de 18 de julho de 2012, ressalta o dever da autoridade administrativa de investigar a exatidão dos
valores informados, destacando a ausência de previsão legal de homologação tácita de saldos
negativos. Confira-se:
Solução de Consulta Interna no 16 – COSIT
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
É dever da autoridade, ao analisar os valores informados em Dcomp para fins de
decisão de homologação ou não da compensação, investigar a exatidão do crédito
apurado pelo sujeito passivo.
A homologação tácita de declaração de compensação, tal qual a homologação tácita do
lançamento, extingue o crédito tributário, não podendo mais ser efetuado lançamento
suplementar referente àquele período, a menos que, no caso da compensação de débitos
próprios vincendos, esta tenha sido homologada tacitamente e ainda não se tenha
operado a decadência para o lançamento do crédito tributário. Todavia, não há previsão
legal de homologação tácita de saldos negativos ou pagamento a maior, devendo a
Fl. 381
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.725 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.916415/2013-15

repetição de indébito por meio de declaração de compensação obedecer aos dispositivos
legais pertinentes.
Dessa forma, ainda que o período a que se refira o crédito já esteja albergado pela
decadência do direito de lançar o tributo, isto não dispensa o contribuinte de comprovar a
pertinência dos créditos que pretenda ver restituídos ou com eles compensados, nem dispensa a
autoridade fazendária da obrigação de verificar a certeza e liquidez dos créditos.
Em face do exposto, rejeito a preliminar de decadência.
DO MÉRITO
Neste ponto sustentou a Recorrente que a diferença nas receitas oferecidas à
tributação estariam relacionadas à Nota Fiscal no 146, que foi emitida pelo Consórcio COPER
em 13.12.2006, mas paga somente em 02.01.2007, ocasião em que teria sido realizada a retenção
da CSLL.
Pois bem.
A Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, em seu artigo 30 determinou que a
retenção na fonte das aludidas CSLL ocorre no momento do pagamento, contudo, tais retenções
são consideradas como antecipação do que for devido pelo contribuinte que sofreu a
retenção, em relação ao imposto de renda e às respectivas contribuições, conforme expresso no
artigo 36, da precitada Lei, conciliando o momento da emissão da nota com a retenção sofrida, in
verbis:
Art. 30. Os pagamentos efetuados pelas pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas de
direito privado, pela prestação de serviços de limpeza, conservação, manutenção,
segurança, vigilância, transporte de valores e locação de mão-de-obra, pela prestação de
serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos,
administração de contas a pagar e a receber, bem como pela remuneração de serviços
profissionais, estão sujeitos a retenção na fonte da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido - CSLL, da COFINS e da contribuição para o PIS/PASEP.
(...)
§ 3o As retenções de que trata o caput serão efetuadas sem prejuízo da retenção do
imposto de renda na fonte das pessoas jurídicas sujeitas a alíquotas específicas previstas
na legislação do imposto de renda.
(...)
Art. 36. Os valores retidos na forma dos arts. 30, 33 e 34 serão considerados como
antecipação do que for devido pelo contribuinte que sofreu a retenção, em relação ao
imposto de renda e às respectivas contribuições.
Sobre o imposto de renda retido na fonte, o Parecer Normativo Cosit no 01, de 24
de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
(...)
Fl. 382
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.725 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.916415/2013-15

Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa
física, na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o
encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja
trimestral, mensal estimado ou anual. (grifei)
Não se pode olvidar que o art. 28 da Lei no 9.430, de 19963, expressamente
estende à contribuição social as regras de apuração de base de cálculo e pagamento vigentes para
o imposto de renda.
Em se tratando de dedução de Retenção na Fonte de IR, há expressa disposição
legal sobre o tema, senão vejamos:
IN RFB n.o 900/2008 - vigente à época
Art. 11. A pessoa jurídica tributada pelo lucro real, presumido ou arbitrado que sofrer
retenção indevida ou a maior de imposto de renda ou de CSLL sobre rendimentos que
integram a base de cálculo do imposto ou da contribuição somente poderá utilizar o
valor retido na dedução do IRPJ ou da CSLL devida ao final do período de apuração
em que houve a retenção ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou de CSLL do
período. (grifo nosso)
Já o Decreto n.o 3.000/1999 - RIR/1999, vigente à época, assim dispunha:
Art.526. Para efeito de pagamento, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido
no período de apuração, o imposto pago ou retido na fonte sobre as receitas que
integraram a base de cálculo, vedada qualquer dedução a título de incentivo fiscal (Lei
no 8.981, de 1995, art. 34,Lei no 9.065, de 1995, art. 1o, Lei no 9.430, de 1996, art. 51,
parágrafo único, e Lei no 9.532, de 1997, art. 10).
Para as pessoas jurídicas, o mesmo tem a natureza de antecipação do imposto
devido e como tal deve ser compensado na declaração do ano de sua retenção observado o
disposto no artigo 272 e 837 do RIR/1999 reproduzidos a seguir:
Art. 272. Na escrituração dos rendimentos auferidos com desconto do imposto retido
pelas fontes pagadoras, serão observadas, nas empresas beneficiadas, as seguintes
normas:
I - o rendimento percebido será escriturado como receita pela respectiva importância
bruta, verificada antes de sofrer o desconto do imposto na fonte;
II - o imposto descontado na fonte pagadora será escriturado, na empresa beneficiária do
rendimento:
a) como despesa ou encargo não dedutível na determinação do lucro real, quando se
tratar de incidência exclusiva na fonte;
b) como parcela do ativo circulante, nos demais casos.

3 Art. 28. Aplicam-se à apuração da base de cálculo e ao pagamento da contribuição social sobre o lucro líquido as
normas da legislação vigente e as correspondentes aos arts. 1o a 3o, 5o a 14, 17 a 24, 26, 55 e 71, desta Lei.
Fl. 383
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.725 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.916415/2013-15

Art. 837 No cálculo do imposto devido, para fins de compensação, restituição ou
cobrança de diferença do tributo, será abatida do total apurado a importância que houver
sido descontada nas fontes, correspondente a imposto retido, como antecipação, sobre
rendimentos incluídos na declaração (Decreto-lei n.o 94/66, art. 9o).
Nesse sentido dispõe a Súmula n.o 80 do CARF, que firmou entendimento sobre o
tema no âmbito administrativo, a saber:
Súmula CARF no 80: Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Da leitura dos dispositivos legais acima podemos concluir que Retenções na Fonte
porventura existentes somente poderão ser deduzidas na apuração do IRPJ/CSLL se os
respectivos rendimentos que as originaram integrarem a base de cálculo de apuração do Tributo
do respectivo período. Tal disposição vale para qualquer das formas de tributação previstas na
legislação tributária.
Destarte, com base na súmula CARF no 80 a retenção somente pode ser
reconhecida caso o contribuinte tenha oferecido à tributação o rendimento correspondente ao
mesmo período. O contribuinte precisa comprovar que ofereceu o rendimento à tributação no
mesmo período para que possa deduzir a CSRF correspondente. Assim, para que se possa
deduzir o Tributo retido antecipado em 2006 o contribuinte deveria ter oferecido à tributação o
rendimento correspondente também em 2006, ainda que o efetivo pagamento tenha ocorrido em
2007.
Portanto, diferentemente da interpretação adotada pela Recorrente, no caso de sob
análise a CSRF deve acompanhar o regime de reconhecimento das respectivas receitas
ratificando a decisão recorrida. É o que se pode verificar da leitura sistemática dos artigos 2o e 64
da Lei no 9.430/96, verbis:
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pela
pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada,
mediante a aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pela art. 12 do Decreto-Lei no 1.598,
de 26 de dezembro de 1977, auferida mensalmente, deduzida das devoluções, vendas
canceladas e dos descontos incondicionais concedidos, observado o disposto nos §§ 1o e
2o do art. 29 e nos arts. 30, 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
§1o O imposto a ser pago mensalmente na forma deste artigo será determinado
mediante a aplicação, sobre a base de cálculo, da alíquota de quinze por cento.
§ 2oA parcela da base de cálculo, apurada mensalmente, que exceder a R$ 20.000,00
(vinte mil reais)ficará sujeita à incidência de adicional de imposto de renda à alíquota de
dez por cento.
§ 3o A pessoa jurídica que optar pela pagamento do imposto na forma deste artigo
deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano, exceto nas hipóteses de que
tratam os §§1o e 2o do artigo anterior.
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
Fl. 384
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.725 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.916415/2013-15

I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os limites e prazos fixados
na legislação vigente, bem como o disposto no § 4o do art. 3o da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995;
II -dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com base no
lucro da exploração;
III -do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
IV -do imposto de renda pago na forma deste artigo.
[...]
Art. 64. Os pagamentos efetuados por órgãos, autarquias e fundações da administração
pública federal a pessoas jurídicas, pela fornecimento de bens ou prestação de serviços,
estão sujeitos à incidência, na fonte, do imposto sobre a renda, da contribuição social
sobre o lucro líquido, da contribuição para seguridade social-COFINS e da contribuição
para o PIS/PASEP.
§ 1o A obrigação pela retenção é do órgão ou entidade que efetuar o pagamento.
§ 2o O valor retido, correspondente a cada tributo ou contribuição, será levado a crédito
da respectiva conta de receita da União.
§ 3o O valor do imposto e das contribuições sociais retido será considerado como
antecipação do que for devido pela contribuinte em relação ao mesmo imposto e às
mesmas contribuições.
§ 4o O valor retido correspondente ao imposto de renda e a cada contribuição social
somente poderá ser compensado com o que for devido em relação à mesma espécie de
imposto ou contribuição.
§5o O imposto de renda a ser retido será determinado mediante a aplicação da alíquota
de quinze por cento sobre o resultado da multiplicação do valor a ser pago pela
percentual de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, aplicável à
espécie de receita correspondente ao tipo de bem fornecido ou de serviço prestado.
§ 6o O valor da contribuição social sobre o lucro líquido, a ser retido, será determinado
mediante a aplicação da alíquota de um por cento, sobre o montante a ser pago.
§ 7o O valor da contribuição para a seguridade social-COFINS, a ser retido, será
determinado mediante a aplicação da alíquota respectiva sobre o montante a ser pago.
§ 8o O valor da contribuição para o PIS/PASEP, a ser retido, será determinado
mediante a aplicação da alíquota respectiva sobre o montante a ser pago.
O entendimento aqui esposado encontra respaldo na jurisprudência deste
Conselho Administrativo, conforme se pode observar nos seguintes julgados:
DIREITO CREDITÓRIO RELATIVO A COMPOSIÇÃO D E SALDO NEGATIVO.
CRÉDITO
DECORRENTE
DE
IRRF
DE
PERÍODOS
ANTERIORES.
IMPOSSIBILIDADE. Na apuração do lucro real e em razão do regime de
competência, é facultado à pessoa jurídica a dedução do valor de IRRF incidente sobre
as respectivas receitas oferecidas à tributação, desde que ambos - receita e IRRF -
pertençam ao mesmo período de apuração. (Acórdão CARF no 1002-991, de
16/01/2020) – Grifou-se.
Fl. 385
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.725 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.916415/2013-15

DEDUÇÃO DE IRRF DE PERÍODOS ANTERIORES AO DA APURAÇÃO DO IRPJ.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 80. Em decorrência da sistemática de
tributação adotada, o imposto de renda retido na fonte (quando comprovado) incidente
sobre as receitas que integram o lucro tributável e constitui antecipação do IRPJ é
passível de dedução na apuração do valor a pagar ou para compor o saldo negativo do
IRPJ do período de apuração em que houve a retenção. (Acórdão CARF no 1201-
003.669, de 11/03/2020). - Grifou-se.
Conclui-se, assim, que as retenções (pagas ou antecipadas) na fonte devem
compor o eventual saldo negativo no próprio período em que ocorrer o reconhecimento da
correspondente receita.
Isto posto, conhece-se do Recurso Voluntário, para rejeitar as preliminares
arguidas e, no mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 386
DF CARF MF
Original